Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701585-69.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA MARIA VILLELA CORTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O presente recurso é reprodução idêntica do AI 0701582-17.2026.8.07.0000, interposto em 22/1/2026, às 16h55. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora